Tribunal: TJBA
Processo: 0523153-31.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0523153-31.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: ELETRONICA MICRO SOM COMERCIO LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS CITAÇÃO VÁLIDA – ART. 921, §§ 1º E 4º, E ART. 924, V, DO CPC – PRAZO QUINQUENAL – MERAS DILIGÊNCIAS INÓCUAS SEM RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INSUFICIÊNCIA PARA INTERRUPÇÃO – RECONHECIMENTO E MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Configura prescrição intercorrente a paralisação do processo executivo por prazo superior ao lapso prescricional do direito material, contado após o período de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 1º, do CPC, quando não praticados atos efetivos para satisfação do crédito. 2. A simples apresentação de endereço de devedor, desacompanhada do recolhimento de custas para viabilizar a citação, não constitui diligência útil apta a interromper a prescrição. 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0523153-31.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S.A. e como apelada ELETRÔNICA MICRO SOM COMÉRCIO LTDA. e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos do voto do Relator. Salvador, .